Tribunal: TJDFT
Processo: 0717235-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORPE. CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. Quando, na data dos fatos, o autor dos delitos é menor de 21 (vinte e um) anos, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal.
2. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.